Tribunal: CARF
Processo: 13839.001165/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001165/2008-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.160 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Assunto
ITPJ, DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO E DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Recorrente
CONSTRUTORA RANALLI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos moldes do voto da Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-46.036, de 09 de maio de
2014, da 4a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Por economia processual, para evitar repetições e por entender suficientes as
informações contidas no Relatório do acórdão da DRJ, transcrevo-o abaixo:
A interessada acima qualificada formalizou Declarações de Compensação eletrônicas,
ora em apreciação, nas quais informa como origem do crédito o processo no
13839.002936/99-50. Neste processo, foi reconhecido o direito creditório a favor da
contribuinte no valor original de R$ 47.432,17 . A seguir, foram apresentadas outras
DCOMPs eletrônicas utilizando-se deste mesmo crédito remanescente, analisadas no
processo no 13839.720109/2005-79, restando ainda saldo credor a favor da interessada
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001165/2008-53
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.160 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001165/2008-53

no montante de R$ 31.479,76, que foi utilizado para a compensação parcial das
DCOMPs do presente processo.
Por meio de Despacho Decisório, às fls. 150/153, a Autoridade Competente resolveu
HOMOLOGAR PARCIALMENTE as compensações declaradas, fundamentando nos
seguintes termos: “Sendo a compensação utilizada para liquidar débito tributário, é claro
que a DCOMP deve ser formalizada até a data de vencimento do débito. É de se
observar que todos os débitos foram liquidados com atraso. Será observada, então, a
incidência de acréscimos moratórios (...)”.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às fls.
171/176, alegando que:
- o despacho decisório prolatado no processo no 13839.002936/99-50 reconheceu a
favor da Requerente a existência de crédito remanescente do referido processo no valor
de R$ 31.479,76. Todavia, a Requerente afirma que o valor do saldo credor é de R$
32.411,86, na data original, segundo seu controle de compensações em anexo;
- quanto à CSLL de competência 11/99, com vencimento em 30/12/1999, no valor de
R$ 1.011,01, ela já foi cobrada anteriormente e foi protocolado recurso em tempo legal,
mas não houve resposta. Foi formulado PER/DCOMP em 27/05/2004 o qual foi
desconsiderado e gerou conseqüências danosas à Requerente. O atual julgamento
demonstra que houve atropelo por parte do Fisco nos procedimentos anteriores;
- a discordância maior, entretanto, se circunscreve no fato de que embora havendo
crédito, o Fisco, limitado aos parâmetros fornecidos por Instruções Normativas editadas
posteriormente aos fatos, alega em suas razões que a DCOMP utilizada para liquidação
dos débitos, foi formalizada após a data de vencimento dos mesmos, ou seja, os débitos
foram liquidados com atraso.
A contribuinte apresentou, ainda, as seguintes alegações:

Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.160 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001165/2008-53

A 4a Turma da DRJ/REC julgou a manifestação de inconformidade improcedente
e não reconheceu o direito creditório, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE.
Não houve a comprovação da liquidez e certeza do crédito oferecido para a
compensação com os débitos indicados nos pedidos de compensação. Não há que se
declarar a nulidade do Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ através de AR aos 27/05/2014 (e-
fls. 665) e, inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário no dia
26/06/2015 (e-fls. 667 a 671), no qual destacou, em síntese, o seguinte:
(i) Informa que não há dúvida da comprovação da liquidez e certeza do crédito
oferecido para a compensação com os débitos indicados. O direito creditório foi reconhecido em
despacho decisório da Secretaria da Receita Federal, nos autos do Processo Administrativo no
13839.002936/99-50 no valor de R$ 47.432,17;
(ii) Declara que, à época, após o pedido de reconhecimento de crédito ter sido
deferido em 21/07/ 2000 e interessado em utilizar esse crédito, o contribuinte foi informado pela
DRF de Jundiaí que a DCTF era instrumento adequado e suficiente para
pagamento/compensação do(s) tributo(s) em questão ( IRPJ, CSIL, PIS e Cofins). De fato, havia
nas DCTFs da época campo adequado para informar o débito, o pagamento por compensação e a
origem do crédito com o qual se "pagava/compensava", anexou tais documentos ao processo;
(iii) Observa que na época em análise, o Fisco não efetuou nenhum lançamento
dos débitos de ofício e que em documento emitido pela autoridade fiscal, no qual realiza a
compensação dos débitos e créditos, encontra-se a seguinte rubrica: “confissão espontânea”;
(iv) Defende que a r. decisão não analisou todos os fatos levantados pela
Recorrente e apenas manteve o despacho decisório, o qual alegou que os pedidos de
compensação foram apresentados com atraso. Salienta, no entanto, que esses pedidos de
regularização de compensação que foram solicitados pelo Fisco são posteriores à informação de
pagamento por compensação feita através das DCTFS em 2001, 2002 e 2003. Só em 2004, a
Receita Federal solicitou que fossem efetuadas as regularizações dessas compensações, mas o
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.160 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001165/2008-53

pagamento por compensação já havia sido realizado em DCTF no vencimento da obrigação
tributária;
(v) Aduz que o STJ consolidou o entendimento de que a denúncia espontânea se
caracteriza quando o sujeito passivo faz o pagamento do tributo e dos juros antes, ou no mesmo
momento em que o declara. Apenas nestas hipóteses o devedor é beneficiado com o afastamento
das multas e conclui que o pagamento por compensação informado em DCTF no prazo definido
em lei enseja o afastamento da multa moratória de 20%;
(vi) Por fim, requereu sejam reconhecidas as compensações efetuadas, sem a
cobrança da multa moratória de 20%, o que resultaria em crédito suficiente para o pagamento de
todas as obrigações informadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Da análise do despacho decisório e do acórdão da DRJ, nota-se que não há
celeuma acerca do valor do crédito objeto das compensações, conforme atesta a própria decisão
recorrida:
A interessada acima qualificada formalizou Declarações de Compensação eletrônicas,
ora em apreciação, nas quais informa como origem do crédito o processo no
13839.002936/99-50. Neste processo, foi reconhecido o direito creditório a favor da
contribuinte no valor original de R$ 47.432,17 . A seguir, foram apresentadas outras
DCOMPs eletrônicas utilizando-se deste mesmo crédito remanescente, analisadas no
processo no 13839.720109/2005-79, restando ainda saldo credor a favor da interessada
no montante de R$ 31.479,76, que foi utilizado para a compensação parcial das
DCOMPs do presente processo.
A controvérsia, na verdade, gira em torno da aplicação ou não da dispensa de
multa moratória na hipótese de compensação tributária, ou seja, se aplica ou não aplica a
denúncia espontânea (artigo 138 do CTN) na liquidação de débitos por meio de compensações
formalizadas após o vencimento legal, apenas com incidência de juros.
A Recorrente defende que efetuou as compensações posteriormente apresentadas
através de DCOMP eletrônica através da DCTF do período, isto é, ela declarava o débito e
informava o respectivo pagamento através de compensação na própria DCTF nos anos de 2001,
2002 e 2003 e só em 2004 o Fisco teria solicitado que ela regularizasse as compensações com
apresentação de Per/Dcomp. Com isso, aduz que a declaração de compensação foi apresentada
rigorosamente no prazo correto de vencimentos dos tributos.
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.160 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001165/2008-53

Embora as DCTFs tenham sido acostadas à manifestação de inconformidade (e-
fls. 494 a 632), o Ilmo. Relator da primeira instância administrativa não se manifestou sobre
esses documentos.
Durante a vigência da IN SRF 221/1997 era possível efetuar a indicação da
compensação através da DCTF, seguindo as regras ali estabelecidas. Contudo, essa IN foi
revogada pela IN SRF no 210/2002, que instituiu a modalidade de formulário eletrônico para
apresentação de pedido de restituição e compensação. Diante disso, a partir de 01/10/2002, a
compensação seja de tributos da mesma espécie ou de espécie diferentes deve ser realizada
apenas através de apresentação de Per/Dcomp eletrônico.
A Recorrente defende ter realizado a compensação dos débitos de 2001, 2002, e
2003 nas suas respectivas datas de vencimento através de DCTF e, apenas em 2004, teria sido
orientada pelo Fisco a apresentar Per/Dcomp de todas essas compensações.
Até 30/09/2002, era possível efetuar a compensação da forma como alegada pela
Recorrente e, caso seja verificada a regularidade da informação da compensação nas DCTF, a
multa imposta por atraso no pagamento para as compensações de débitos regularmente
informados na DCTF até a data de 30/09/2002 seriam indevidas.
A partir de 01/10/2002, tornou-se obrigatória a compensação unicamente através
de Per/Dcomp eletrônica. Logo, aquelas compensações de débitos posteriores a 01/10/2002 que
eventualmente tenham sido lançados na DCTF, estariam com o lançamento da multa, a princípio
regular.
Diante disso, é imprescindível para a solução deste litígio que sejam analisadas as
DCTFs referentes aos débitos até 30/09/2002 e identificada a regularidade da compensação
efetuada via DCTF.
Com relação aos débitos com vencimentos a partir de 01/10/2002, é importante
identificar se foram eles declarados em DCTF ou não. Tal informação é relevante em razão do
posicionamento do STJ sobre a matéria, que entende poder ser objeto de denúncia espontânea
aqueles débitos não declarados anteriormente à compensação (pagamento).
Abaixo, segue planilha com todos os débitos discutidos no processo.
Direito Creditório – Saldo Negativo IRPJ do ano-calendário de 1998 no valor de
R$31.479,76, e-fls. 124-146:
Tributo
Débito
Código
de
Receita
Período de
Apuração
Vencimento
Valor
Original
R$
Saldo
Devedor
R$
Data da
Compensação
No Per/DComp Original
No Per/DComp Retificador
CSLL
2484
Novembro de
1999
30.12.1999
1.011,01
0,00
27.05.2004
41205.54274.270504.1.3.02-
4275

IRPJ
2362
Agosto de
1999
30.09.1999
2.431,94
0,00
11.09.2004
20083.07564.110904.1.3.02 -
8365

IRPJ
2362
Setembro de
1999
29.10.1999
479,47
0,00
11.09.2004
05580.64751.110904.1.3.02-
4802

IRPJ
2362
Outubro de
1999
30.11.1999
1.704,44
0,00
11.09.2004
31994.28470.110904.1.3.02-
9785

IRPJ
2362
Novembro de
1999
30.12.1999
2.072,55
0,00
11.09.2004
16724.22487.110904.1.3.02-
4095

IRPJ
2362
Dezembro de
1999
31.01.2000
280,20
0,00
11.09.2004
32425.37473.110904.1.3.02-
6092

Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.160 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001165/2008-53

Cofins
2172
Junho de
2002
15.07.2002
427,22
0,00
11.10.2004
14156.15463.111004.1.3.02-
7089
01671.36162.031006.1.7.02-
9800
Cofins
2172
Julho de 2002
15.08.2002
758,20
0,00
11.10.2004
11950.69132.111004.1.3.02-
0407
28453.20958.031006.1.7.02-
4648
Cofins
2172
Agosto de
2002
13.09.2002
746,46
0,00
11.10.2004
0667.21846.111009.1.3.02-
2500
02617.49906.031006.1.7.02-
3385
Cofins
2172
Setembro de
2002
15.10.2002
622,62
0,00
11.10.2004
16441.99160.111004-1.3.02-
2212
01131.95342.031006.1.7.02-
9591
Cofins
2172
Outubro de
2002
14.11.2002
818,86
0,00
11.10.2004
2962.65287.111004.1.3.02-
3244
10969.34374.031006.1.7.02-
5169
Cofins
2172
Novembro de
2002
13.12.2002
570,37
0,00
11.10.2004
4351.18749.,111004,1.3.02-
5168
18426.61094.031006.1.7.02-
2227
Cofins
2172
Dezembro de
2002
15.01.2003
591,88
0,00
11.10.2004
27203.15860.111004.1.3.02-
7044
11159.29935.031006.1.7.02-
6318
Cofins
2172
Janeiro de
2003
14.02.2003
495,82
0,00
11.10.2004
1983.43747.111004.1.3.02-
9586
27371.83242.031006.1.7.02-
5483
Cofins
2172
Fevereiro de
2003
14.03.2003
387,00
0,00
11.10.2004
38426.44762.111004 1 3.02-
0060
24753.57520.031006.1.7.02-
6156
PIS
8190
Junho de
2002
15.07.2002
92,56
0,00
11.10.2004
14156.15463.111004-1.3.02-
7089
01671.36162.031006.1.7.02-
9800
PIS
8190
Julho de 2002
15.08.2002
164,28
0,00
11.10.2004
11950.69132.111004.1.3.02-
0407
28453.20958.031006.1.7.02-
4648
PIS
8190
Agosto de
2002
13.09.2002
161,73
0,00
11.10.2004
0667.21846.111009.1.3.02-
2500
02617.49906.031006.1.7.02-
3385
PIS
8190
Setembro de
2002
15.10.2002
134,90
0,00
11.10.2004
16441.99160.111004-1.3.02-
2212
01131.95342.031006.1.7.02-
9591
PIS
8190
Outubro de
2002
14.11.2002
177,42
0,00
11.10.2004
2962.65287.111004.1.3.02-
3244
10969.34374.031006.1.7.02-
5169
PIS
8190
Novembro de
2002
13.12.2002
123,58
0,00
11.10.2004
4351.18749.,111004,1.3.02-
5168
18426.61094.031006.1.7.02-
2227
PIS
8190
Dezembro de
2002
15.01.2003
325,53
0,00
11.10.2004
27203.15860.111004.1.3.02-
7044
11159.29935.031006.1.7.02-
6318
PIS
8190
Janeiro de
2003
14.02.2003
272,70
0,00
11.10.2004
1983.43747.111004.1.3.02-
9586
27371.83242.031006.1.7.02-
5483
PIS
8190
Fevereiro de
2003
14.03.2003
212,85
0,00
11.10.2004
38426.44762.111004 1 3.02-
0060
24753.57520.031006.1.7.02-
6156
Cofins
2172
Março de
2003
15.04.2003
579,84
0,00
05.11.2004
5955.99655.051104.1.3.02-
3059
13506.80515.031006.1.7.02-
3587
Cofins
2172
Abril de 2003
15.05.2003
522,84
0,00
05.11.2004
32816.54472.051104.1.3.02-
9440
27685.48491.031006.1.7.02-
8040
PIS
8190
Março de
2003
15.04.2003
318,91
0,00
05.11.2004
5955.99655.051104.1.3.02-
3059
13506.80515.031006.1.7.02-
3587
PIS
8190
Abril de 2003
15.05.2003
287,56
0,00
05.11.2004
32816.54472.051104.1.3.02-
9440
27685.48491.031006.1.7.02-
8040
Cofins
2172
Maio de 2003
13.06.2003
411,00
0,00
09.11.2004
39144.69861.091104.1.3.02-
6890
34519.85687.031006.1.7.02-
0874
Cofins
2172
Junho de
2003
15.07.2003
255,00
0,00
09.11.2004
28463.98659.091104.1.3.02-
1608
17151.88123.031006.1.7.02-
3310
Cofins
2172
Agosto de
2003
15.09.2003
255,00
0,00
09.11.2004
22610.43970 .091104.1.3.02-
1480
20912.94408.051006.1.7.02-
9485
IRPJ
2362
Julho de 2003
29.08.2003
1.972,48
0,00
09.11.2004
9297.90901.091104.1.3.02-
2179
21517.33676.051006.1.7.02-
2040
IRPJ
2362
Agosto de
2003
30.09.2003
7.014,99
0,00
09.11.2004
22610.43970 .091104.1.3.02-
1480
20912.94408.051006.1.7.02-
9485
IRPJ
2362
Setembro de
2003
31.10.2003
5.932,10
0,00
09.11.2004
22458.51560.091104.1.3.02-
9907
08641.39417.051006.1.7.02-
8019
CSLL
2484
Julho de 2003
29.08.2003
1.183,49
0,00
09.11.2004
9297.90901.091104.1.3.02-
2179
21517.33676.051006.1.7.02-
2040
CSLL
2484
Agosto de
2003
30.09.2003
4.208,99
0,00
09.11.2004
22610.43970 .091104.1.3.02-
1480
20912.94408.051006.1.7.02-
9485
CSLL
2484
Setembro de
2003
31.10.2003
3.559,26
0,00
09.11.2004
22458.51560.091104.1.3.02-
9907
08641.39417.051006.1.7.02-
8019
PIS
8190
Maio de 2003
13.06.2003
226,05
0,00
09.11.2004
39144.69861.091104.1.3.02-
6890
34519.85687.031006.1.7.02-
0874
PIS
8190
Junho de
2003
15.07.2003
140,25
0,00
09.11.2004
28463.98659.091104.1.3.02-
1608
17151.88123.031006.1.7.02-
3310
PIS
8190
Agosto de
2003
15.09.2003
140,25
0,00
09.11.2004
22610.43970 .091104.1.3.02-
1480
20912.94408.051006.1.7.02-
9485
PIS
8190
Setembro de
2003
15.10.2003
140,25
0,00
09.11.2004
22458.51560.091104.1.3.02-
9907
08641.39417.051006.1.7.02-
8019
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.160 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001165/2008-53

Cofins
2172
Julho de 2004
13.08.2004
748,70
630,80
11.11.2004
4024.087922.11104-
1.1.3.02-4587
09971.38919.051006.1.7.02-
2500
Cofins
2172
Agosto de
2004
15.09.2004
1.022,01 1.022,01
11.11.2004
3774.83080.111104.1.3.02-
6161
25126.93426.051006.1.7.02-
5903
Cofins
2172
Setembro de
2004
15.10.2004
1.158,81 1.158,81
11.11.2004
07168.13064.111104.1.3.02-
6183
33949.24174.051006.1.7.02-
1576
PIS
8190
Julho de 2004
13.08.2004
162,55
0,00
11.11.2004
4024.087922.11104.1.1.3.02-
4587
09971.38919.051006.1.7.02-
2500
PIS
8190
Agosto de
2004
15.09.2004
221,88
221,88
11.11.2004
3774.83080.111104.1.3.02-
6161
25126.93426.051006.1.7.02-
5903
PIS
8190
Setembro de
2004
15.10.2004
251,58
251,58
11.11.2004
07168.13064.111104.1.3.02-
6183
33949.24174.051006.1.7.02-
1576
Cofins
2172
Outubro de
2004
12.11.2004
1.023,11 1.023,11
15.02.2005
22683.76027.150205.1.3.02-
5200
38120.51414.051006.1.7.02-
2181
Cofins
2172
Novembro de
2004
15.12.2004
1.631,11 1.631,11
15.02.2005
38120.51414.051006.1.7.02-
2181
13371.53800.051006.1.7.02-
4236
Cofins
2172
Dezembro de
2004
14.01.2005
1.251,11 1.251,11
15.02.2005
04236.35359.150205.1.3.02-
0003
06409.69277.051006.1.7.02-
0660
PIS
8190
Outubro de
2004
12.11.2004
222,12
222,12
15.02.2005
22683.76027.150205.1.3.02-
5200
38120.51414.051006.1.7.02-
2181
PIS
8190
Novembro de
2004
15.12.2004
354,12
354,12
15.02.2005
38120.51414.051006.1.7.02-
2181
13371.53800.051006.1.7.02-
4236
PIS
8190
Dezembro de
2004
14.01.2005
271,62
271,62
15.02.2005
04236.35359.150205.1.3.02-
0003
06409.69277.051006.1.7.02-
0660
Cofins
2172
Julho de 2003
14.08.2003
255,00
255,00
16.05.2005
15635.68664.160505.1.3.02-
5694

Cofins
2172
Setembro de
2003
15.10.2003
255,00
255,00
16.05.2005
01648.96789.160505.1.3.02-
3053

PIS
8190
Julho de 2003
14.08.2003
140,25
140,25
16.05.2005
15635.68664.160505.1.3.02-
5694

IRPJ
2089
Março de
2005
29.04.2005
1.821,60 1.821,60
27.06.2005
26668.83881.270605.1.3.02-
4168

Cofins
2172
Janeiro de
2005
15.02.2005
408,00
408,00
27.06.2005
06391.24982.270605.1.3.02-
0386

Cofins
2172
Fevereiro de
2005
15.03.2005
370,50
370,50
27.06.2005
17455.87195.270605.1.3.02-
5070

Cofins
2172
Março de
2005
15.04.2005
360,00
360,00
27.06.2005
26668.83881.270605.1.3.02-
4168

CSLL
2373
Março de
2005
29.04.2005
1.092,96 1.092,96
27.06.2005
26668.83881.270605.1.3.02-
4168

PIS
8190
Março de
2000
14.04.2000
65,00
65,00
27.06.2005
17275.39193.270605.1.3.02-
9606

PIS
8190
Janeiro de
2005
15.02.2005
88,40
88,40
27.06.2005
06391.24982.270605.1.3.02-
0386

PIS
8190
Fevereiro de
2005
15.03.2005
80,28
80,28
27.06.2005
17455.87195.270605.1.3.02-
5070

PIS
8190
Março de
2005
15.04.2005
78,00
78,00
27.06.2005
26668.83881.270605.1.3.02-
4168

Cofins
2172
Abril de 2005
13.04.2005
660,00
660,00
02.09.2005
08571.47186.020905.1.3.02-
1595

PIS
8190
Abril de 2005
13.04.2005
143,00
143,00
02.09.2005
08571.47186.020905.1.3.02-
1595

Isto posto, voto por converter o presente julgamento em diligência para que
autoridade designada elabore Relatório Fiscal e conclusivo sobre os fatos analisados, com as
seguintes informações:
-
Sejam verificadas as DCTFs em relação aos débitos até 30/09/2002 (vide
planilha) e verificar se foram informadas as respectivas compensações e se
essas foram realizadas nas respectivas datas de vencimento dos débitos e em
conformidade com a norma vigente à epoca;
-
Sejam ainda analisadas as DCTFs relacionadas aos débitos posteriores a
30/09/2002 (vide planilha), para identificar se eles haviam sido regularmente
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.160 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001165/2008-53

declarados antes da apresentação das respectivas declarações de compensação.
Devendo informar com a indicação das datas.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital